Tribunal: TJDFT
Processo: 0004477-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. “REFORMATIO IN PEJUS” INDIRETA. APLICAÇÃO APENAS NA ESFERA PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ADVOGADO. ATUAÇÃO EM PROCESSO. PETIÇÕES. ASSINATURAS FALSAS. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Não há que se falar em julgamento “extra petita” quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
2. A “reformatio in pejus” indireta tem aplicação apenas na esfera penal.
3. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe.
4. A demonstração da falsidade das assinaturas deve ser demonstrada pela parte autora, por constituir fato constitutivo do seu direito.
5. A nulidade de ato processual não deve ser decretada nos casos em que não houver demonstração de prejuízo às partes.
6. Não é possível o reconhecimento de negócio jurídico simulado quando a parte não comprova a sua ocorrência, nem o enquadramento da conduta no conceito jurídico de simulação.
7. A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.
8. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
9. Apelação desprovida.